Tribunal: TJES
Processo: 5013850-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013850-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUZA NEVES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DECRETO-LEI Nº 911/69). DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA. APENAS QUANTO AO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao requerido. Precedentes.
2.
Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.
3.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013850-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - MG88562
AGRAVADO: JOAO PEDRO DE SOUZA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo/ativo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Conceição da Barra que, ao deferir a busca e apreensão do veículo, vedou a transferência do veículo da comarca antes de decorrido o prazo para pagamento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo das demais sanções.

Pretende a parte agravante a reforma da decisão no trecho em que dispõe acerca da necessidade de depósito do bem na própria comarca.

Sob ID 6690450, em análise perfunctória, restou indeferido o pedido de concessão do efeito suspensivo por carecerem de robustez as arguições da recorrente.

Pois bem. Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que o MM. Juiz ao deferir a busca e apreensão do veículo, determinou sua entrega, em depósito, devendo o bem ser mantido na comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, período em que o devedor poderia purgar a mora.

De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, Julg: 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

De fato, revela-se prudente a determinação de manutenção do veículo na comarca pelo prazo de cinco dias a partir de sua apreensão, uma vez que, eventualmente purgada a mora, o bem pode ser de imediato devolvido ao requerido.

Somente após esgotado o prazo de purgação é que se consolida a propriedade do credor fiduciário sobre o veículo, podendo removê-lo para outro distrito.

Verifico, portanto, não assistir razão ao recorrente
,
na medida em que a decisão proferida pelo juízo de origem está em harmonia com a consolidada jurisprudência sobre assunto:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido. [...] (TJES, Agravo de Instrumento, 048199003889, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. RESTITUIÇÃO DO BEM. REMOÇÃO DO VEÍCULO. COMARCA DIVERSA. Recurso Desprovido. [...] 4) A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar. Em caso de pagamento pelo devedor, o bem lhe será restituído livre de ônus. 5) Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 030199001261, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Diário: 06/02/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA DE ORIGEM SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E A POSSE PLENA DO BEM AO CREDOR. PRAZO DE 05 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Transcorrido o prazo de 05 dias para pagamento integral da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há necessidade de o bem permanecer na Comarca até período superior. 2. Ressalto, contudo, que até o término do prazo de cinco dias para pagamento da dívida, o veículo deverá permanecer na Comarca local. 3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003160, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019)

Assim, não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário, principalmente diante do alinhamento do entendimento externado pelo juízo originário com a remansosa jurisprudência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões